Tribunal: TJDFT
Processo: 0746188-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO ACERCA DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. DESNECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA.
1. No caso concreto, verifica-se que o feito originário foi sentenciado em 3/9/2025 e a Recorrente interpôs recurso de apelação em que renova a alegação de prescrição trienal ou quinquenal, nos mesmos moldes do Agravo de Instrumento.
2. Conquanto o art. 946 do CPC/15 preveja que “o agravo de instrumento será julgado antes da apelação interposta no mesmo processo”, não tem sentido seguir a regra diante da renovação dos argumentos do Agravo de Instrumento no bojo da apelação interposta.
3. A sentença fez remissão expressa à decisão saneadora que afastou a prescrição, de modo que a corroborou e incorporou os seus fundamentos, sendo, portanto, cabível a apelação contra a alegação de prescrição arguida pela Recorrente, nos termos do art. 1.009, § 3o, do CPC/15.
4. Assim, está evidenciada a perda de interesse recursal no Agravo de Instrumento, diante da sentença prolatada, mormente quando a alegação de prescrição é renovada em sede de apelação.
5. Agravo Interno conhecido e não provido.